Tribunal: TJSP
Processo: 0149846-53.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. Integralidade. Diferenças devidas. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.